Tribunal: TJDFT
Processo: 0717692-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRITÉRIOS DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N. 0405992-25.2021.8.07.0015 ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A questão tratada nos autos diz respeito ao direito do reeducando à saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, benefício que se pauta por critérios objetivos estabelecidos previamente no Pedido de Providência n. 0405992-25.2021.8.07.0015.2.

2. Se o reeducando preenche todos os requisitos previstos no referido Pedido de Providência tem, de fato, direito à saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, mesmo que tenha sido condenado pela prática de crime equiparado à hediondo e, à época, não tenha alcançado o marco temporal para a progressão ao regime aberto, eis que tais condições não estão elencadas no rol de requisitos para a concessão do benefício.

3. Recurso conhecido e não provido.